Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Antecedentes. Conduta social. Fração.
1 - Os depoimentos das funcionárias do estabelecimento, também vítimas do roubo, harmônicos e coerentes, corroborados pelo reconhecimento fotográfico feito na delegacia e pelas diligências que vincularam o réu ao fato (prisão em flagrante do réu, dias depois, usando o mesmo chinelo que consta nas filmagens do local, além de semelhança física e confirmação de característica peculiar descrita por uma das testemunhas) -, são provas suficientes de que ele é o autor do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
2 - A prática do crime durante cumprimento de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, considerando que foram utilizadas quatro condenações como maus antecedentes, não se reduz a pena-base.
4 - Apelação não provida.